Tribunal: TJES
Processo: 5006465-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006465-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDSON BONIZIOL SPERANDIO e outros
AGRAVADO: JESUINO BORGES ZENANDE e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FREDSON BONIZIOL SPERANDIO E OUTRO
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
que, nos autos da Ação Anulatória de nº 5001810-74.2021.8.08.0038, deferiu a tutela de urgência para que seja obstada a imissão da posse no processo em apenso de nº 5000645-89.2021.8.08.0038. Consequentemente, revogou a liminar de imissão da posse proferida no processo em apenso.

Em suas razões recursais os agravantes alegam, numa apertada síntese, que: (I) Na presente demanda se trata de imóvel dado em garantia pelo instituto da alienação fiduciária, o qual permite o afastamento da alegação do instituto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, (II) a parte Agravada não preenche os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural uma vez que a mesma não é trabalhada pela família, pois a parte Agravada está impossibilitada de trabalhar e retira sua subsistência de outra fonte (INSS).

Pleiteou, assim, o cumprimento do mandado de imissão na posse.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1879149).

Pedido de reconsideração (Id n. 2123511).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2317247).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FREDSON BONIZIOL SPERANDIO E OUTRO
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
que, nos autos da Ação Anulatória de nº 5001810-74.2021.8.08.0038, deferiu a tutela de urgência para que seja obstada a imissão da posse no processo em apenso de nº 5000645-89.2021.8.08.0038. Consequentemente, revogou a liminar de imissão da posse proferida no processo em apenso.

Em suas razões recursais os agravantes alegam, numa apertada síntese, que: (I) Na presente demanda se trata de imóvel dado em garantia pelo instituto da alienação fiduciária, o qual permite o afastamento da alegação do instituto da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, (II) a parte Agravada não preenche os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural uma vez que a mesma não é trabalhada pela família, pois a parte Agravada está impossibilitada de trabalhar e retira sua subsistência de outra fonte (INSS).

Pleiteou, assim, o cumprimento do mandado de imissão na posse.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1879149).

Pedido de reconsideração (Id n. 2123511).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2317247).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Sobre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Vejamos:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 12-03-2021

PUBLIC 15-03-2021).

Deve-se notar que no caso paradigma foram analisados os seguintes pontos, consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão citado: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

O c. STJ, por sua vez, a respeito da temática, já se manifestou no sentido de que
“
Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.
Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.
(REsp 1940297/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021).

Deste modo, resta evidente que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o
status
de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF,
é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva,
mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e
quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa
.

In casu
, a propriedade em questão possui 25800m2 – 2,58ha. E, como informado pelo magistrado de piso, um módulo fiscal na cidade de Nova Venécia corresponde ao tamanho de vinte hectares. Dessa forma, a propriedade em análise se insere nos limites legalmente estabelecidos para se considerar propriedade rural de pequeno porte.

No caso dos autos, em 27 de janeiro de 2005, objetivando tornar a propriedade rural mais produtiva, os agravados celebraram com BANDES um contrato de financiamento agrícola com garantia real, no qual lhes foi disponibilizado um crédito de R$ 25.589,00 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e nove mil reais), para investimento na propriedade.

Quanto à alegação dos recorrentes de que a parte Agravada não preenche os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, uma vez que a mesma não é trabalhada pela família, pois o agravado Sr.
Jesuino Borges Zenande
está impossibilitado de trabalhar e retira sua subsistência de outra fonte (INSS), tenho que essa questão demanda melhor analise probatória, mormente porque o C. STJ entende que a garantia da impenhorabilidade é assegurada como direito fundamental do
grupo familiar
e não apenas de um membro da família.

Não havendo provas suficientes de que a propriedade não está sendo explorada pela família. Devendo, portanto, ser mantida a impenhorabilidade do bem.

Assim, ante do exposto
,
indefiro o pedido de reconsideração e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – 04 (QUATRO MÓDULOS FISCAIS) – BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

02 - Consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

3 – A Suprema Corte entendeu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o status de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF, é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva, mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.